Tribunal: STJ
Processo: 0713491-27.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831384 - DF(2024/0465587-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- SPE
S/A
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
EMBARGADO
: ROBERT MARTINS FROTA
EMBARGADO
: CLAITIA ALVES MACIEL FROTA
ADVOGADO
: GEORGE MARIANO DA SILVA - DF029669
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - DF021596
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b3cc130-44b6-4fe3-8205-7516ece9ec9e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831384 - DF (2024/0465587-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592

BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
EMBARGADO
: ROBERT MARTINS FROTA
EMBARGADO
: CLAITIA ALVES MACIEL FROTA
ADVOGADO
: GEORGE MARIANO DA SILVA - DF029669
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - DF021596
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por DOM BOSCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 524):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.
COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de não ser possível, na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título
exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA53270929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 6175511e-dd52-4d6c-93b0-b81830a59617

4. Agravo interno não provido.
Nas razões do presente recurso, a parte embargante, sob o argumento de
alegada contradição e omissão no acórdão embargado (e-STF fls. 525-529), reitera
as mesmas alegações já apresentadas quando da interposição do agravo interno (fls.
498-504) ora embargado, quais sejam:
(...) a parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao aplicar as Súmulas 7 e 568 do STJ. Argumenta que não busca a alteração de índices
ou percentuais fixados no título executivo judicial, mas sim a correta aplicação do
título, que delimita a base de cálculo da multa ao valor efetivamente pago até a data
do habite-se (18/12/2012). Sustenta que a controvérsia não exige reexame de fatos e
provas, mas apenas revaloração jurídica, o que é admitido pelo STJ. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração a fim de
eliminar a contradição e suprir as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos
modificativos para dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
- Da omissão/contradição quanto à base de cálculo da verba a ser paga a
título de cumprimento da obrigação.
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o acórdão embargado tratou dos temas
colocados pela recorrente, a partir da conjuntura então cristalizada, assentando os
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 527-528):
O título executivo judicial não especifica que a base de cálculo deve ser
limitada ao valor pago pelo cedente até a data da cessão de direitos. Ele apenas
estabelece que a multa incidirá sobre o “valor efetivamente pago pelo adquirente” até
a data do habite-se. Por sua vez, coube ao TJDFT esclarecer os limites do título,
entendendo que o termo “valor efetivamente pago pelo adquirente” abrange todos os
pagamentos realizados ao longo do contrato, independentemente de cessão de
direitos, conforme consta do acórdão (e-STJ fls. 334):
Documento eletrônico VDA53270929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 6175511e-dd52-4d6c-93b0-b81830a59617

A controvérsia cinge-se quanto ao valor a ser utilizado na base de
cálculo da obrigação.
Na espécie, não há como aceitar o argumento das executadas, pois
não há que se levar em conta o valor que o exequente pagou pela cessão dos
direitos do contrato, mas sim o que foi pago ao longo do contrato perante as
executadas.
O exequente figura como cessionário dos direitos relativos ao
contrato, portanto, o valor pago pela cessão de direitos diz respeito apenas ao
cedente e ao cessionário, inclusive, o cedente não teria legitimidade para
pleitear a indenização, cabendo exclusivamente ao exequente/cessionário.
A base de cálculo há ser observada deve ser o que foi efetivamente
.
pago ao longo do contrato, independentemente de cessão
O Tribunal de estadual fundamentou sua decisão na necessidade de
observância estrita ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, o
que está em consonância com a jurisprudência do STJ, que veda a modificação ou
ampliação do título na fase de cumprimento de sentença, mas admite o
esclarecimento de seus limites quando não há rediscussão das matérias decididas.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou,
ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes
do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não ocorreu na
espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
A aplicação da
merece também ser mantida, haja vista que
Súmula 7/STJ
os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo TJDFT acerca da delimitação da base de cálculo da multa
prevista no título executivo judicial, especificamente, a identificação dos pagamentos
“efetivamente realizados ao longo do contrato” e a desconsideração do montante
pago na cessão de direitos, não demandaria o reexame de fatos e provas.
O acórdão recorrido firmou sua conclusão com base em documentos dos
autos, notadamente a ficha financeira juntada pelo exequente e fornecida pela
própria executada (ID 178699114), além de registrar a existência da cessão de direitos
e o valor pago por ocasião da cessão (fls. 334-347, 351). Também considerou o marco
temporal do habite-se (18/12/2012), reconhecido como incontroverso (fls. 334, 346).
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo fático-
probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA53270929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 6175511e-dd52-4d6c-93b0-b81830a59617

De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53270929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:17
Código de Controle do Documento: 6175511e-dd52-4d6c-93b0-b81830a59617

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.831.384 / DF
Número Registro: 2024/0465587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07134912720248070000 07476113020238070001 7134912720248070000 7476113020238070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- SPE
S/A
ADVOGADOS : PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
AGRAVADO
: ROBERT MARTINS FROTA
AGRAVADO
: CLAITIA ALVES MACIEL FROTA
ADVOGADO
: GEORGE MARIANO DA SILVA - DF029669
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - DF021596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- SPE
S/A
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
EMBARGADO : ROBERT MARTINS FROTA
EMBARGADO : CLAITIA ALVES MACIEL FROTA
Documento eletrônico VDA55073339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 7e188930-8f30-4445-940a-3161e17ec3b8

ADVOGADO
: GEORGE MARIANO DA SILVA - DF029669
EMBARGADO : ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO SARAIVA CHAVES - DF021596
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 7e188930-8f30-4445-940a-3161e17ec3b8